Tribunal: TJES
Processo: 5011803-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – ÔNUS DA PROVA – CONTA POUPANÇA – LIBERAÇÃO DOS VALORES -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por dívida de qualquer natureza contraída por seus membros. Essa proteção, no entanto, não é absoluta, eis que a própria legislação elenca situações em que o bem de família pode se sujeitar a constrição judicial.

2 - O agravante demonstrou, ao menos inicialmente, que a constrição atingiu o único imóvel da entidade familiar, cabendo agora ao credor produzir prova capaz de descaracterizar tal fato, de modo a fazer prevalecer a sua indicação do bem à penhora.

3 - “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.(AgInt no REsp n. 1.958.459/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

4 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011803-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO LUCIO BRUGNHARA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – ÔNUS DA PROVA – CONTA POUPANÇA – LIBERAÇÃO DOS VALORES -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por dívida de qualquer natureza contraída por seus membros. Essa proteção, no entanto, não é absoluta, eis que a própria legislação elenca situações em que o bem de família pode se sujeitar a constrição judicial.

2 - O agravante demonstrou, ao menos inicialmente, que a constrição atingiu o único imóvel da entidade familiar, cabendo agora ao credor produzir prova capaz de descaracterizar tal fato, de modo a fazer prevalecer a sua indicação do bem à penhora.

3 - “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.(AgInt no REsp n. 1.958.459/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011803
-
27
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
SÉRGIO LÚCIO BRUGNHARA

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SÉRGIO LÚCIO BRUGNHARA

em face da r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

que realizou o bloqueio de bens via SISBAJUD e determinou a penhora do imóvel indicado à fl. 60.

Em suas razões (id. 3845309) aduz o recorrente, inicialmente, que o imóvel atingido pela constrição é impenhorável, porquanto seu único bem, residindo no local com sua mãe e seu padrasto, ambos idosos, desde a sua aquisição no ano de 2005.

Sustenta também que a ordem de bloqueio incidiu em sua conta poupança, que possui proteção legal (art. 833, IV, do CPC).

Pois bem.

De início, conheço do recurso, pois “
tendo a parte agravada exercido o seu direito de defesa e não configurado prejuízo processual a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (art. 526 do CPC/1973). Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.813.257/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Dito isso, discute-se nos autos a possibilidade de penhora sobre o bem imóvel indicado pelo exequente, haja vista o inadimplemento do contrato de empréstimo celebrado entre as partes.

Nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por dívida de qualquer natureza contraída por seus membros. Essa proteção, no entanto, não é absoluta, eis que a própria legislação elenca situações em que o bem de família pode se sujeitar a constrição judicial.

Neste caso, informou o oficial de justiça que deixou de efetuar a penhora em razão da informação prestada pelo executado, no sentido de que o imóvel
sub examine
é o local de sua residência.

E, além da citada certidão dotada de fé pública, verifico que o agravante apresentou documentos (contas de água, luz e cartão de crédito) comprovando a residência no local que, inclusive, corresponde ao endereço declinado no momento da celebração do contrato.

Sob tais premissas, entendo que o agravante demonstrou, ao menos inicialmente, que a constrição atingiu o único imóvel da entidade familiar, cabendo agora ao credor produzir prova capaz de descaracterizar tal fato, de modo a fazer prevalecer a sua indicação do bem à penhora, com subsunção a alguma das hipóteses excepcionais previstas no art. 3º da citada lei.

É o entendimento deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009333-23.2022.8.08.0000 AGVTE: ROGERIO MOREIRA CRUZ FILHO AGVDA: LUZIA CUSTÓDIO PEREIRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A jurisprudência direciona-se para o entendimento de que é ônus do devedor trazer indícios de que o imóvel indicado como objeto de penhora constitui-se como bem de família. II.
Ao credor cabe a desconstituição do
reconhecimento
da
impenhorabilidade do bem.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5009333-23.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do julgamento 09/11/2023).

Assiste razão ao recorrente, também, em seu pleito de liberação dos valores constritos na conta poupança, pois, “
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.
(AgInt no REsp n. 1.958.459/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

Assim, bloqueado o montante aproximado de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), mister a sua liberação.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO,
para afastar as constrições determinadas pela decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.